Tribunal: TJSP
Processo: 0006127-58.2012.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006127-58.2012.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é embargante EDUARDO PEREIRA DE MELO, é embargado LUÍS ANTONIO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006127-58.2012.8.26.0575/50000 -Voto no 40.233
2
VOTO No
: 40.233 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
EDEC. No
: 0006127-58.2012.8.26.0575/50000
EBTE.
: EDUARDO PEREIRA DE MELO
EBDO.
: LUÍS ANTÔNIO GOMES
RECURSO Embargos de declaração Contradição
Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Eduardo Pereira
de Melo , dirigidos ao v. aresto em fl. 506-522 que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação do requerido e deu provimento
em parte ao recurso de apelação do requerente.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão
é contraditório por: (a) afirmar que o deferimento da gratuidade de justiça
em sede de apelação não implicaria na modificação da sentença de
primeiro grau quanto às custas e honorários advocatícios sucumbenciais
ali fixados, no entanto, posteriormente, modificar o ônus de sucumbência,
impondo-o exclusivamente ao réu e (b) reconhecer que o réu auferiu
benefícios durante o período de exercício da empresa, porém determinar a
restituição do estabelecimento comercial ao autor com todos os bens que o
guarneciam no momento da negociação (fl. 525-529).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006127-58.2012.8.26.0575/50000 -Voto no 40.233
3
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento dos recursos de apelação, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que o recorrente demonstra mera insatisfação com
o resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de
modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Os
excertos
indicados
pelo
emabargante
não
apresentam qualquer contradição.
A alteração no ônus sucumbencial não decorreu da
concessão às partes dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal,
como quer fazer crer o recorrente. A condenação exclusiva deste ao
pagamento das custas e honorários advocatícios é consequência da
reforma da r. sentença em seu mérito, que, ao final tornou o réu
sucumbente em maior parte dos pedidos (art. 86, p. único do CPC15).
O reconhecimento da obtenção de lucros pelo
embargante enquanto exerceu a atividade empresarial, por sua vez, não
possui qualquer relação com a determinação de restituição do
estabelecimento comercial ao embargado, pois esta restringe-se aos bens
que o guarneciam no momento da negociação. Os proventos obtidos pelo
réu durante o período de exercício da empresa não estão compreendidos
na ordem judicial e, portanto, a ele pertencem.
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006127-58.2012.8.26.0575/50000 -Voto no 40.233
4
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006127-58.2012.8.26.0575/50000 -Voto no 40.233
5
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR